Tribunal: TJPA
Processo: 0817370-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817370-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ VICENTE TRAMONTIN

AGRAVADO: ELY SALIM KHAYAT

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0817370-55.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LUIZ VICENTE TRAMONTIN

ADVOGADA: ANTONIO JOSÉ DE MATTOS NETO

AGRAVADO: ELI SALIM KHAYAT

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

ADVOGADA: VLADIA BASIL COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMEMBRAMENTO E ALIENAÇÃO DE PARCELA NÃO LITIGIOSA DE IMÓVEL. MATRÍCULA Nº 10.524. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Luiz Vicente Tramontin contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de 1º grau que deferiu tutela de urgência incidental para autorizar o desmembramento e a alienação de parte da matrícula nº 10.524, por se tratar de área não abrangida pela lide. O agravante sustentou nulidades na matrícula e sobreposição com registro anterior, defendendo a impossibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível o desmembramento e a alienação de parcela não litigiosa de imóvel matriculado, diante de alegações de vícios registrais e sobreposição de área com matrícula anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desmembramento e a alienação de área não litigiosa de imóvel são juridicamente viáveis, quando delimitada com precisão a parte controvertida, a qual permanece constrita, preservando-se a utilidade do processo originário.

4.

Documentos técnicos, como georreferenciamento e laudo topográfico, demonstram que a área liberada (59.568,849 m2) não se confunde com a área objeto do litígio (22.937,24 m2), o que justifica a tutela de urgência.

5.

Alegações genéricas de nulidade da matrícula nº 10.524 ou de sobreposição com outras matrículas já são objeto do processo principal e não infirmam a decisão agravada, que se limitou à parcela inequívoca e alheia à controvérsia.

6.

A medida observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade do processo, evitando restrições desnecessárias ao direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível o levantamento parcial de constrições judiciais quando possível delimitar com precisão a área litigiosa, mantendo-a constrita e liberando a parcela não controversa.

2.

Alegações genéricas de nulidade ou sobreposição de matrícula não afastam a possibilidade de desmembramento da área não litigiosa, cuja titularidade encontra respaldo em documentação técnica.

3.

O deferimento da tutela de urgência que autoriza o desmembramento atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Luiz Vicente Tramontin
, contra a decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, a qual
deferiu pedido de tutela de urgência incidental para autorizar o desmembramento de parcela da matrícula nº 10.524 e sua alienação
, por se tratar de área não abrangida pela lide.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que:
“a matrícula nº 10.524 é inválida por apresentar vícios formais e materiais, inclusive sobreposição de área com matrícula anteriormente existente; que a manutenção do desmembramento autorizado pelo juízo de primeiro grau compromete a segurança jurídica dos registros e causa prejuízo a terceiros; que a decisão agravada ignora os princípios da continuidade, unitariedade e especialidade da matrícula; e que a constrição judicial deveria alcançar toda a matrícula até decisão final da ação anulatória”
.

O Agravado, Eli Salim Khayat, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto por Luiz Vicente Tramontin, defendendo a manutenção da decisão monocrática que autorizou o desmembramento e levantamento da constrição judicial sobre parte da matrícula nº 10.524 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Ananindeua.

Sustenta que a área desmembrada, correspondente a 59.568,849 m2, não se confunde com a área litigiosa de 22.937,24 m2, supostamente sobreposta à matrícula do Agravante.

Alega que a decisão atacada foi devidamente fundamentada, observou os princípios registrais e reconheceu a titularidade legítima do Agravado sobre o imóvel.

Ressalta que a pretensão recursal do Agravante consiste em mera reiteração de argumentos já analisados e refutados nas decisões anteriores, sem apresentar novos elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a reforma da decisão.

Argumenta que o desmembramento não compromete o resultado útil do processo e que o deferimento da tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito e risco de dano irreparável decorrente da restrição indevida ao exercício do direito de propriedade.

Diante disso, requer o desprovimento do Agravo Interno e a aplicação das penalidades previstas nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do CPC, por caracterização de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se é juridicamente possível o desmembramento e a alienação de parte do imóvel matriculado sob o nº 10.524 – área não litigiosa –, mesmo diante da alegação de vícios no registro e de sobreposição com matrículas de titularidade do agravante.

No caso, a decisão agravada reconheceu que a área desmembrada não se confunde com a área efetivamente litigiosa (22.937,24 m2), que permanece constrita, sendo plenamente justificável, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a liberação da parcela remanescente para fins de alienação. A fundamentação teve por base documentação técnica apresentada nos autos, incluindo georreferenciamento e laudo topográfico.

O agravante, por sua vez, não apresenta prova inequívoca de que a área desmembrada esteja abrangida pelo litígio ou que o seu desmembramento prejudicará o resultado útil do processo principal. Sustenta, de forma genérica, nulidades na origem da matrícula nº 10.524, bem como incongruências entre os registros das matrículas nº 253, 308 e 10.524, mas tais alegações já são objeto de discussão no processo originário, e não infirmam o fundamento específico da decisão agravada, que considerou apenas a parcela não litigiosa do imóvel.

De mais a mais, deve ser reconhecida a viabilidade do levantamento parcial de constrições judiciais, especialmente quando
o objeto do litígio pode ser perfeitamente delimitado e isolado, evitando-se restrições excessivas ao direito de propriedade.

Além disso, conforme já salientado na decisão agravada, a medida adotada preserva a efetividade do processo de origem, ao manter constrita a área controvertida e liberar apenas a parcela inequívoca e alheia à controvérsia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que autorizou o desmembramento e a alienação da parcela não litigiosa da matrícula nº 10.524.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/09/2025